Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA RECONHECIDO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.
1. No crime de ameaça não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas à vítima durante calorosa discussão, já que o estado de ira, revolta ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza o delito.
2. A busca pela tutela protetiva do Estado demonstra que a ameaça foi eficaz, ou seja, causou na vítima o fundado temor de sofrer um mal injusto e grave.
3. A prática de vias de fato nem sempre deixa vestígios e depende, para sua demonstração, das palavras das pessoas envolvidas.
4. Afasta-se a absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
5. Nos termos da jurisprudência desta Turma, é necessária a presença de dolo específico na conduta do agente para tipificação do delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Recursos desprovidos.